Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729513-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DE FOMENTO E IMPACTO SOCIAL RECORRIDA: A L SALAO DE BELEZA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO NO FEITO EXECUTIVO. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO COM NOVA CITAÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. 1. Extrai-se da leitura do art. 914 do CPC/15 que os embargos à execução guardam ao mesmo tempo autonomia e caráter incidental em relação ao feito executivo. Assim, o acolhimento da nulidade de citação editalícia neles contida torna nula a execução, nos termos do art. 803, II, do CPC/15, que deverá retomar a marcha processual, propiciando ao Credor que indique endereços para a citação da Devedora. 2. Nessas circunstâncias, a extinção dos embargos à execução é com resolução do mérito, conforme prevê o art. 487, I, do CPC/15, porquanto o reconhecimento de vício na citação do feito executivo não caracteriza hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nestes autos. 3. Cabível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução, sob pena de não remunerar o patrono da causa pelos esforços despendidos para o sucesso deles. 4. Acolhidos os embargos à execução opostos pela Devedora, é o Credor/Apelante sucumbente e responsável pelo manejo deles, o que lhe impõe o ônus da sucumbência. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 239, 280, 281 e 485, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o processo contém falhas no cumprimento da citação das partes, motivo pelo qual o caminho a ser adotado é a declaração de nulidade, sem resolução do mérito. Aduz que, em razão da inadimplência da recorrida que deu causa à execução, requer a inversão do ônus sucumbencial. Aponta divergência jurisprudencial com julgados diversos de Tribunais de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Borges Dias, OAB/DF 46.064. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 239, 280, 281 e 485, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que “Ficou claramente consignado que o vício relativo à forma ocorreu apenas no feito executivo, não nos Embargos à Execução, ação autônoma, de caráter incidental, em relação à Execução. Assim, mostrava-se totalmente descabida a anulação da sentença proferida nos Embargos à Execução, porque não foram neles encontrado qualquer descompasso entre a decisão judicial e as normas do processo e do procedimento. Como consequência, acolhidos os Embargos para reconhecer a nulidade da citação por edital ocorrida no feito executivo, o julgamento, na demanda em análise, é de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.”. Dessa forma, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Por fim, em atenção ao pedido de ID 21470847-Pág. 22, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Borges Dias, OAB/DF 46.064. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003